Tribunal: TJMT
Processo: 1008895-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008895-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OSMAR MARIUSSI - CPF: 284.152.219-91 (AGRAVADO), MARLI NUNES MARIUSSI - CPF: 574.843.849-68 (AGRAVADO), JUAREZ MARIUSSI - CPF: 595.499.399-87 (AGRAVADO), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), ADAIR MARIUSSI - CPF: 284.151.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCI MARIUSSI - CPF: 976.328.999-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO CREDOR – INDICES E JUROS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBSERVÂNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado nos autos que a apresentação dos cálculos pelo credor foram trazidos em observância aos índices e juros estabelecidos na sentença, equivocado se faz a alegação de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(Id-165488652), contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 00001073-74.2007.8.11.0000, não acolheu a impugnação.

Aduz em síntese, que a
ação principal versa sobre pedido indenização por servidão administrativa ajuizada por
Osmar Mariussi e outros
, onde alegam que a CEMAT construiu 16.000 metros de uma Linha de Transmissão no imóvel dos autores, em direção ao Município de Sapezal/MT, ofertando à época, a quantia de R$ 26.560,21.

Após trânsito em julgado da sentença de procedência ter sido proferida, os autores-Agravados requereram o cumprimento de sentença, no importe de R$ 1.032.338,46 (Um milhão e trinta e dois mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Assevera que, ante o flagrante excesso de execução, a concessionária apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, garantindo a execução através da apresentação de apólice de seguro-garantia, indicando o equívoco no cálculo dos autores, ante à utilização do índice de correção monetária equivocado.

Contudo, o juízo de primeiro grau não acolheu a impugnação apresentada pela Executada/Agravante, determinando que esta procedesse ao pagamento dos valores pleiteados pelos autores, mesmo ante os flagrantes equívocos na conta apresentada.

Alega que em razão do crédito estar garantido por meio de apólice de seguro garantia judicial acrescido de 30%, há de se afastar qualquer espécie de penhora sobre o patrimônio da Executada, haja vista que seguro garantia se equipara a dinheiro, nos termos do §2º, do art. 835 do CPC.

Afirma ainda,
excesso de execução, tendo em vista que o Exequente requereu a execução na quantia de R$ 1.032.338,46, quando o valor devido é de R$ 1.024.625,86, conforme cálculo realizado nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja provida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, reconhecendo-se o excesso de execução nos cálculos apresentados pela autora/Agravada.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-172362150.

As contrarrazões foram apresentadas pelos Agravados – Id-174596154, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou pela ausência de interesse público e social capaz de justificar a intervenção ministerial - Id-175396194.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023